Tribunal: TJSP
Processo: 1023467-72.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Documentos que instruem a inicial que não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova prevista no CDC que não implica a procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Documentos que instruem a inicial que não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova prevista no CDC que não implica a procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos realizados pela fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado da autora. Fragilidade dos orçamentos, nomeados laudos técnicos, porquanto nem sequer estão firmados por profissionais qualificados, além de não apontarem, de forma clara e precisa, que os danos teriam sido causados por oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição administrada pela ré. Relatórios de regulação de sinistro que indicam causas diversas para ocorrência do evento danoso. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença reformada para julgar improcedente o pedido regressivo de ressarcimento de danos elétricos. RECURSO PROVIDO, com determinação.